Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714863-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZINETE FERREIRA FARIAS AGRAVADO: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUZINETE FERREIRA FARIAS contra a decisão ID origem 190976479, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de eventuais direitos da executada sobre as Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha, Município de Padre Bernardo/GO, nos seguintes termos: [...] O exequente, ao ID 190875718, informa que desistiu do agravo de instrumento interposto sob o n. 0709258-84.2024.8.07.0000. No mais, trata-se de pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do processo, bem como de penhora das Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha-GO, município de Padre Bernardo/GO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que suspendeu o processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, por não vislumbrar prejuízo à parte exequente, eis que, uma vez demonstrada a existência de bens penhoráveis da parte executada, o credor poderá peticionar nos autos a qualquer tempo, não sendo a suspensão fato impeditivo para o exercício do seu direito. A parte exequente requer, ainda, a penhora de eventuais direitos da executada sobre as Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha-GO, município de Padre Bernardo/GO. Não há óbice legal à penhora dos direitos possessórios, uma vez que, além de tais direitos ostentarem expressão econômica, não figuram no rol de impenhorabilidade previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil. Ademais, em que pese o fato de o imóvel em questão se encontrar localizado em loteamento irregular, não há que se falar em impenhorabilidade, haja vista a penhora não recair sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os seus direitos possessórios, dotados de valor econômico e situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. Dentro disso, a medida orquestrada encontra-se fundada no inciso XIII, do artigo 835, do CPC, tratando-se de verdadeira ordem de penhora de "outros direitos" , como assegura o arresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 835, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso.1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 835 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. (...) 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte exequente juntou aos autos o ofício de ID 156348736, expedido no processo n. 5067526-78.2021.8.09.0116, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo/GO, no qual aquele Juízo determinou a transferência e registro das chácaras mencionadas para o nome da executada Luzinete Ferreira Faria, o que denota a existência de direitos da executada sobre os bens indicados. Nesse sentido, DEFIRO a penhora sobre os direitos possessórios da parte executada sobre os bens descritos ao ID 190875717, quais sejam: Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha-GO, município de Padre Bernardo/GO. Expeça-se Carta Precatória para penhora e avaliação dos direitos possessórios sobre as Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha-GO, município de Padre Bernardo/GO. O exequente deverá providenciar sua distribuição, no prazo de 15 dias, instruída com as peças previstas no artigo 260 do Código de Processo Civil e com o respectivo recolhimento das custas necessárias ao seu cumprimento, devendo acompanhar as diligências perante o Juízo deprecado. Após a juntada do comprovante de distribuição da carta, caso nada seja requerido, aguarde-se pelo prazo de 120 dias, findo o qual a parte deverá noticiar o andamento da carta precatória, sob pena de retorno dos autos à suspensão. Fica a executada constituída fiel depositária dos bens, nos termos da lei. Após, intime-se a parte executada da penhora, por meio do seu advogado. Publique-se. Nas razões recursais, a agravante afirma não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Sobre a decisão recorrida, argumenta que a penhora foi promovida sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação e que não tem direitos possessórios sobre os imóveis, que são de propriedade de terceiros não envolvidos no processo. Acerca do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que a constrição pode acarretar prejuízos aos proprietários. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; o deferimento da gratuidade da justiça; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão recorrida, com base no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na origem (decisão ID origem 139616085). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida no 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (decisão ID origem 139616085) e não se tem notícias da sua revogação, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual o pleito não merece ser conhecido. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o pedido de gratuidade da justiça com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da legalidade da penhora dos direitos possessórios sobre as Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha, Município de Padre Bernardo/GO. Para amparar o requerimento a agravante alega a constrição foi promovida sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação e que não tem direitos possessórios sobre os imóveis, que são de propriedade de terceiros não envolvidos no processo. Pois bem. O CPC estabelece que a intimação do executado será feita tão logo formalizada a penhora, senão vejamos: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.”. E, na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau determinou a intimação da executada, por meio do seu advogado. Na oportunidade, a agravante poderá trazer as alegações ora deduzidas. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator